Tribunal: STF
Processo: MS 38592
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberação por meio da qual o TCU condenou a parte impetrante a restituir ao erário o valor do débito apurado em tomada de contas especial. Pretensão ressarcitória. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Informações prestadas pela autoridade impetrada que evidenciam a incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, a incidência do lustro prescricional. Inicial indeferida.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Melquíades de Araújo contra deliberações prolatadas pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União na tomada de contas especial TC nº 012.038/2016-4.



    2. Por meio das referidas deliberações, a autoridade impetrada julgou irregulares as contas relativas ao Convênio Sert/Sine 93/1999, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo (Fetiasp), com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 4/99-Sert/SP, condenando o ora impetrante, em solidariedade com a referida Federação, à época por ele presidida, a restituir ao erário o valor do débito apurado.



    3. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, o impetrante articula com inobservância do cutelo prescricional, a incidir, segundo defende, sobre a pretensão ressarcitória. Invoca a tese assentada por ocasião do julgamento do RE nº 636.886, paradigma do tema nº 899 da repercussão geral, além de outros precedentes desta Casa que reputa favoráveis a sua compreensão. Alega ter recebido tratamento diverso daquele conferido a outros potenciais responsáveis, em relação aos quais o TCU entendeu ultrapassado o prazo razoável para a instauração de tomada de contas especial. Invoca, em abono de sua pretensão, o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a garantia da razoável duração do processo. Consigna (peça de ingresso, fls. 25-26; e 29-31; destaques no original):



    “Se a prescrição, tanto quanto a repercussão geral, buscam a segurança jurídica dos jurisdicionados, negar sua imediata aplicação após os julgamentos dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 636.886/AL constitui ato coator necessário de ser corrigido.



    In casu cumpre ressaltar que o primeiro prazo prescricional ocorreu entre a data da liberação da primeira parcela (outubro/1999), e a primeira notificação dos responsáveis (maio/2006). Na espécie visto o equívoco do TCU se manifestou ao considerar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, quando na verdade o mesmo seria de 05 (cinco) anos, conforme visto acima.



    A segunda incidência do prazo prescricional quinquenal se deu entre a prestação de informações pelos imputados e término das diligências, e o tempo que o Grupo Executivo levou para proferir o Relatório de Tomada de Contas Especial, uma vez que esse veio a ser exarado tão somente na data de 02 de julho de 2015.



    A inércia do Poder Público em apurar possível lesão ao erário resta tão evidenciada, que entre a solicitação de documentos à Fetiasp, e o exame da resposta decorreram aproximadamente 10 (dez) anos - 02 vezes o limite do prazo decadencial!



    Observe-se ainda que, tanto no primeiro decurso prescricional, quanto no segundo, não houve qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, mas sim desídia na condução do procedimento administrativo! 



    (…)



    Não obstante ter sido suficientemente demonstrada a dupla ocorrência do prazo prescricional no procedimento conduzido pelo Grupo Executivo de Tomada de Contas, pede-se vênia para se destacar novamente a ausência de isonomia dos agentes supostamente envolvidos nas etapas de celebração e execução do convênio, por parte do TCU. Ausência de isonomia esta que ressalta ainda mais a natureza coatora do ato praticado.



    Isso porque em relação aos Srs. Walter Barelli Ex-Secretário do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo; responsável pela gestão dos recursos públicos recebidos por meio do Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT 004/99 - SERT/SP e repassados à entidade contratada para implementação do PEQ no Estado de São Paulo, e Luís Antônio Paulino, Ex-Coordenador Estadual do SINE/SERT/SP e responsável pelo acompanhamento do Plano Estadual de Qualificação-PEQ/99e, devido ao longo tempo transcorrido entre o fato gerador do dano ao erário até a data da primeira notificação, no entendimento do TCU, estaria prejudicado substancialmente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme informado acima. 



    (...)



    Cumpre observar ainda que, mesmo que o direito aqui discutido não se tratasse de tese quinquenal de prescrição como exceção á imprescritibilidade, acolhida em repercussão geral por esta Suprema Corte, o posicionamento do TCU na condenação do impetrante se apresenta de todo arbitrário por ferir a isonomia.



    Ou seja, salta aos olhos a ‘seletividade’ no bojo da mesma Tomada de Conta de Contas Especial na aplicação da imprescritibilidade por parte da Corte de Contas impetrada. Quando do julgamento inicial foi reconhecida a prescrição para um selecionado grupo do polo passivo, e, em momento posterior foi fundamentado que aquele Corte se pauta pela imprescritibilidade, sem exceções, da pretensão de ressarcimento do dano ao erário.



    Além de um ato coator, se mostra uma grande contradição, o TCU reconhecer a existência do Tema 899, bem como a necessidade de evolução de sua jurisprudência, para ao final concluir que em relação ao impetrante ainda deveria prevalecer a tese da imprescritibilidade, mesmo após seu próprio precedente anterior.”



    4. Com amparo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante pede seja deferida medida liminar, para suspender a exigibilidade da condenação que lhe foi imposta, e, ao final, a concessão da ordem, “para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face do Impetrante e de todas as imputações trazidas nos autos do TC nº 012.038/2016-4” (peça de ingresso, fl. 37).



    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 30).



    6. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA LEI N. 9.873/1999: PRECEDENTES. APRECIAÇÃO DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37476 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37373 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021)



    8. A aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do Tribunal de Contas da União na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa, também se encontra consolidada na jurisprudência desta Casa. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (MS 37475 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    9. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto, restou fulminada a pretensão ressarcitória, como defende a parte ora impetrante, como decorrência da consumação do prazo prescricional quinquenal veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:



    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”



    10. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos incidentes na espécie, não se consumou a prescrição da pretensão ressarcitória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte trecho das informações prestadas pelo TCU (evento 30, fls. 17-19; destaques no original):



    “55. No caso concreto, o convênio objeto da tomada de contas especial em questão teve vigência de 28/09/1999 a 28/09/2000, sendo que a prestação de contas deveria ser prestada até 28/10/2000. Essa última data seria o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional.



    56. Segundo se depreende dos acontecimentos narrados no tópico ‘III. BREVE RELATO DOS FATOS’, constata-se a incidência de diversas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre as quais destacamos as seguintes: 



    57. O primeiro marco interruptivo consistiria no lançamento da Nota Técnica n. 29/DSTEM/SFC/MF, de 20/09/2001, por meio da qual a Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) realizou trabalho de fiscalização a fim de verificar a execução do Convênio MTE/Sefor/Codefat 4/99-Sert/SP e, por conseguinte, do Plano Estadual de Qualificação (PEQ/SP-99), tendo apurado indícios de irregularidades na condução de diversos ajustes (peça 3 do MS, p. 4 a 15). Esse, certamente, ato inequívoco que importou apuração do fato (cf. art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    58. O segundo marco interruptivo consistiria na constituição da Comissão de Tomada de Contas Especial (CTCE), por meio da Portaria 11, de 03/03/2005 (peça 3 do MS, p. 3), com o objetivo de investigar a aplicação de recursos públicos do FAT repassados ao estado de São Paulo no exercício de 1999 por meio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 4/99-Sert/SP. Também ato inequívoco que importou apuração do fato (cf. art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    59. O terceiro marco interruptivo consistiria na expedição do Ofício CTCE 147/2006, de 16/05/2006 (peça 3 do MS, p. 46), endereçado à Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo, representada à época pelo ora Impetrante, solicitando o envio de documentação complementar para que se concluísse o exame das contas apresentadas (cf. art. 2º, I, da Lei 9.873/1999). 



    60. O quarto marco interruptivo consistiria na edição da Portaria SPPE/MTE n. 63, de 25/05/2010, por meio da qual foi constituída ‘Tomada de Contas Especial para dar continuidade à apuração dos fatos relacionados ao Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT nº 004/99, Processo nº 46000.002490/2004-11, sem prejuízo do aproveitamento dos atos administrativos e demais instrumentos que instruíram a Tomada de contas Especial, com o objetivo de investigar a aplicação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT repassados ao Estado de São Paulo identificando o responsável e quantificando os prejuízos causados ao Erário’ (peça 3 do MS, p. 54) (cf. art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    61. O quinto marco interruptivo consistiria na edição da Portaria SPPE/MTE n. 52, de 30/06/2011, por meio da qual foi constituído o Grupo Executivo de Tomadas de Contas Especiais – GETCE, com a competência, dentre outras, de dar continuidade aos trabalhos da Comissão de TCE que já havia sido instalada (peça 13 do MS, p. 106 a 108) (cf. art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    62. O sexto marco interruptivo consistiria no lançamento da Nota Técnica n. 19/2015/GETCE/SPPE, de 02/06/2015, por meio da qual o referido GETCE apresentou a conclusão do seu trabalho, manifestando-se pela não comprovação da execução física do Convênio Sert/Sine 93/99, e pela ocorrência de dano ao Erário (peça 13 do MS, p. 132 a 138) (cf. art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    63. O sétimo marco interruptivo consistiria na citação do responsável, ora Impetrante, no âmbito da fase externa da Tomada de Contas Especial, que foi efetivada nos termos do Ofício 1244/2017-TCU/SECEX-SP, de 25/05/2017 (peça 15, do MS, p. 24 a 30), cujo AR foi entregue no respectivo endereço em 09/06/2017 (peça 15, do MS, p. 24 a 32) (cf. art. 2º, I, da Lei 9.873/1999).



    64. O oitavo marco interruptivo consistiria na prolação do Acórdão 6601/2019-TCU-1ª Câmara, em 30/07/2019, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do Impetrante, com imputação de débito solidário (cf. art. 2º, III, da Lei 9.873/1999).



    65. Referido acórdão condenatório transitou em julgado em 19/02/2022, conforme consta do Atestado do Caráter Definitivo do Julgado (peça 20, do MS, p. 102 a 104). 



    66. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação do Impetrante de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.” 



    11. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.



    12. Dessa forma, situado o termo inicial do prazo prescricional em 28 de outubro do ano 2000, resulta claro, a partir dos marcos interruptivos apontados nas informações prestadas pelo TCU, que não se consumou a prescrição quinquenal.



    13. Registro que apurações empreendidas antes da citação da parte impetrante na tomada de contas especial TC nº 012.038/2016-4 têm aptidão para interromper o fluxo do lustro prescricional, como evidenciam as seguintes ementas (grifos acrescidos):



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial. 3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35208 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Interrupção do transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Prática de ato inequívoco. Recebimento e autuação de representação pelo Tribunal de Contas da União para apuração de irregularidade em processo licitatório. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato interrompe a prescrição e permite a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 2. O recebimento e a autuação do procedimento de representação pelo Tribunal de Contas da União constitui, indubitavelmente, prática de ato inequívoco e, por isso, interrompe o fluxo do prazo prescricional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37293 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2021 PUBLIC 30-04-2021)



    14. Observo que, no caso, os marcos interruptivos indicados pela autoridade impetrada, no tocante a etapas anteriores à da citação do impetrante na tomada de contas especial TC nº 012.038/2016-4, diziam respeito, desde o primeiro momento, à regularidade das contas relativas ao Convênio Sert/Sine 93/1999, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo (Fetiasp), com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 4/99-Sert/SP.



    15. A partir dessa moldura, concluo que as apurações deflagradas em 20 de setembro de 2001, relativas às contas do mencionado convênio, consubstanciam marcos interruptivos do prazo prescricional suscetíveis de repercutir na esfera do impetrante. Isso porque, como destacou o Ministro Alexandre de Moraes, em voto condutor proferido ao julgamento do MS 35430 AgR, o TCU julga objetivamente contas, não pessoas, de modo que o início da apuração da higidez das contas pertinentes a determinado contrato ou convênio, enquanto medida reveladora do desaparecimento da inércia do Poder Público, configura marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal estabelecido na Lei nº 9.873/1999, no tocante a todos aqueles que venham a ser reputados responsáveis, ainda que as respectivas citações, no curso do processo de tomada de contas especial, apenas sejam efetivadas em momento posterior.



    16. Acrescento inviável, à luz do rito especial do mandado de segurança, dirimir controvérsia em torno de fatos subjacentes aos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada. Nesse rumo (destaquei):



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36067 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019 PUBLIC 29-10-2019)



    17. O exercício da garantia da razoável duração do processo se perfaz nos termos da legislação de regência, de modo que, devidamente observados, na espécie, o lustro prescricional e os marcos interruptivos previstos na Lei nº 9.873/1999, não vislumbro, sob tal perspectiva, direito líquido e certo de titularidade do impetrante que tenha sido vulnerado pelas deliberações proferidas pelo TCU nos autos da tomada de contas especial TC nº 012.038/2016-4.



    18. Melhor sorte não assiste ao impetrante no tocante à sustentada ofensa ao princípio da isonomia. No ponto, verifico não instruída a inicial do writ com prova pré-constituída apta a demonstrar ter a autoridade impetrada dispensado tratamento desigual a pessoas em situação idêntica. Disso resulta o insucesso, no particular, da impetração, consabido que o rito do mandado de segurança não autoriza dilação probatória. Nesse sentido, reporto-me, com acréscimo de destaque, às ementas dos seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)



    19. A propósito, o seguinte fragmento das informações prestadas nestes autos evidencia ser a situação jurídica dos Srs. Walter Barelli e Luís Antônio Paulino diversa da ostentada pelo ora impetrante, no tocante ao momento da notificação, no curso da tomada de contas especial, e à correlata aptidão para a produção de defesa (evento 30, fls. 19-21; destaques acrescidos):



    “69. Equivoca-se o Impetrante ao insinuar que o TCU teria reconhecido a prescrição da pretensão ressarcitória em relação a outros dois gestores envolvidos. O que de fato ocorreu foi a exclusão da responsabilidade desses gestores, em observância ao disposto na Instrução Normativa TCU 71/2012 (alterada pela IN TCU 76/2016), abaixo transcrita:



    ‘Art. 6º Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração da tomada de contas especial, nas seguintes hipóteses: 



    (...) 



    II - houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente;’ (grifou-se)



    70. O referido ato normativo se destina aos órgãos jurisdicionados e dispõe sobre forma e procedimentos para instauração, organização e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos processos de tomada de contas especial. Obviamente tal regramento se refere à fase interna da TCE. Assim, qualquer inobservância dessa instrução normativa por parte do órgão jurisdicionado não é capaz de macular a fase externa da TCE, levada a cabo pela Corte de Contas.



    71. Trata-se, em verdade, de medida de racionalização dos processos de Tomada de Contas Especial, sobretudo diante de possíveis dificuldades para exercício do contraditório pelo responsável, em razão do transcurso de prazo entre as supostas irregularidades e sua primeira notificação pela autoridade administrativa competente.



    72. No caso dos aludidos gestores, de fato, não havia sido realizada qualquer notificação pela autoridade administrativa competente acerca dos fatos que estavam sendo apurados no âmbito da TCE, mais de dez anos após a ocorrência do dano. Assim, decidiu a Corte de Contas pela exclusão de responsabilidade desses envolvidos.



    73. Totalmente diversa a situação do ora Impetrante, à época presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo, que foi chamada ao feito na fase interna da TCE, para prestar esclarecimentos acerca dos fatos, nos termos do Ofício CTCE 147/2006, de 16/05/2006 (peça 3 do MS, p. 46), tendo, em 02/10/2006, atendido ao ofício e encaminhado a documentação complementar acerca do aludido convênio (peça 3 do MS, p. 53).



    74. Como se vê, não houve qualquer infração à IN TCU 71/2012, eis que a primeira notificação do responsável, ora Impetrante, acerca da Tomada de Contas Especial instaurada pelo órgão de controle interno, ocorreu em prazo inferior a dez anos da data da ocorrência do dano.



    75. Logo, o Impetrante tinha pleno conhecimento da existência do processo autuado pelo MTE para apurar as irregularidades em questão. Obviamente, ciente de que suas contas eram objeto de contestação, cabia ao Impetrante ter o zelo de guardar as peças necessárias para a comprovação da efetiva aplicação dos recursos que geriu.



    76. Percebe-se, pois, que a autuação do processo de Tomada de Contas Especial no TCU, ocorrida em 26/04/2016, não representou qualquer espanto ao Impetrante. Certamente, não há como o Impetrante alegar o fluxo do tempo e a surpresa ocasionada por uma suposta ação extemporânea do TCU, que viessem a ensejar prejuízo para exercício de seu contraditório e ampla defesa.



    77. Dessa forma, não há que se cogitar em infração ao princípio da isonomia, eis que a situação do Impetrante difere da situação dos mencionados gestores.”



    20. Dessa forma, por qualquer ângul